Tribunal: TJES
Processo: 5010733-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010733-38.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
CAIO MACHADO COSTA

AGRAVADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESONERAÇÃO DO DEVEDOR. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA DEMONSTRAR O ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NOS AUTOS DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Não é possível constatar, em cognição sumária, injusta recusa do credor no recebimento da prestação,
capaz de autorizar a consignação em pagamento e a consequente exoneração do devedor
.

2
.
E
ventual inadimplência da parcela deverá ser oportunamente analisada pelo Juízo
a quo,
à luz do contraditório e ampla defesa, não sendo possível determinar o restabelecimento do seguro sem a inequívoca comprovação do pagamento.

3.
A
s parcelas venciam mensalmente no dia 16,
conforme contrato acostado, entretanto,
pelos

print
s
verifico que os vencimentos constavam em datas diversas e
alguns
pagamentos ocorreram
em momento posterior ao vencimento,
motivo pelo qual não é possível aferir
cabalmente
o pagamento total das parcelas
.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar
provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, 05 de março de 2024

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5010733-38.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
CAIO MACHADO COSTA

AGRAVADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
CAIO MACHADO COSTA

em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da
A
ção
de consignação em pagamento de débito c/c declaratória de inexistência de débito e indenizatória
ajuizada em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
,
que indeferiu a medida liminar.

Em suas razões (id.
6022541
) o agravante aduz que a concessão da tutela de urgência é necessária, vez que está sendo cobrado indevidamente por uma parcela já quitada, e que em razão do erro da contratada, o seguro restou suspenso e cancelado, causando-lhe lesão grave e de difícil reparação.

Destaca ser
imprescindível a concessão da antecipação do pleito final “
para que a Empresa Demandada se abstenha de realizar qualquer suspensão na Apólice de nº 0190333493731, mantendo a prestação de serviço para qual foi contratada, bem como cesse as cobranças indevidas e constrangedoras ao Agravante, nos termos do Artigo 300 do CPC, emitindo os boletos das parcelas vincendas sob pena de multa diária.”

O cabimento do recurso está elencado na hipótese do art. 1.015,
V,
do Código de Processo Civil, bem como, a peça recursal contém os requisitos legais (art. 1.016, CPC).

Pois bem.
O agravante pleiteia o restabelecimento do
contrato de seguro firmado com a agravada, pois, segundo ele, inexiste inadimplência das suas prestações contratuais.

Sobre o assunto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“A
consignação em pagamento é modalidade de extinção das obrigações. A legislação possibilita ao devedor liberar-se da obrigação assumida por intermédio do depósito da coisa devida, vale dizer, embora não constitua pagamento é tomado pela legislação como pagamento para o seu efeito primacial de extinção das obrigações. Para que o depósito realizado tenha por consequência a extinção da obrigação, o Código Civil exige que concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento (art. 336).
Objetivamente, portanto, a consignação produzirá o mesmo efeito liberatório do pagamento stricto sensu desde que o depósito se dê na forma, tempo e modo devidos e de forma integral.
” (REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

No caso dos autos, tal como destacado na decisão agravada, o contrato de seguro firmado pelas partes previa, expressamente, que
o pagamento do prêmio seria realizado mediante débito em conta.

Inclusive, diante a
reclamação apresentada pelo consumidor
é possível constatar

a seguinte resposta
(id. 25984500 da origem)
:

“
a
s
cobranças via d
é
bito em conta estão sendo enviadas a conta do Banco Itaú e o d
é
bito est
á
sendo devolvido com a informação de “d
é
bito automático não autorizado junto ao Banco”. Desta forma, pedimos que verifique o ocorrido junto ao Itaú e se necessário realize a autorização do d
é
bito na conta”.

Dessa forma
, não é possível constatar, em
cognição sumária,
injusta recusa do credor no recebimento da prestação,
capaz de autorizar a consignação em pagamento e a consequente exoneração do devedor
.

A emissão de boletos, como é possível verificar, ocorreu em decorrência da não autorização do débito junto ao banco do Agravante, sendo que a eventual inadimplência da parcela deverá ser oportunamente analisada pelo Juízo
a quo,
à luz do contraditório e ampla defesa, não sendo possível determinar o restabelecimento do seguro sem a inequívoca comprovação do pagamento.

E, no ponto específico, entendo que os
prints
apresentados são
in
suficientes à demonstração do pagamento de todas as parcelas do prêmio.

Isto porque constato que as parcelas venciam mensalmente no dia 16,
conforme contrato acostado (id. 6022541, fl. 5), entretanto,
pelos

print
s
verifico que os vencimentos constavam em datas diversas e
alguns
pagamentos ocorreram
em momento posterior ao vencimento,
motivo pelo qual não é possível aferir
cabalmente
o pagamento total das parcelas
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
A
gravo de
I
nstrumento mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
restando prejudicado o recurso de
E
mbargos de
D
eclaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/03/3024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão dia 05.03.2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões